Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (revisão de alimentos), julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a obrigação alimentícia paga pelo requerente aos requeridos a 36% do salário mínimo vigente.
2. Inexistindo elemento capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência do apelante, deve-se conceder a gratuidade judiciária, em sede de apelação, com efeitos ex tunc.
3. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
4. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
5. Na hipótese, embora aparentemente tenha havido a redução da capacidade contributiva do alimentante, a obrigação anteriormente fixada (42% do salário mínimo para dois filhos), de tão ínfima não comporta redução. Ainda, se o alimentante optou por ter outro filho mesmo não reunindo condições de contribuir dignamente para o sustento dos filhos, deve buscar nova fonte de renda para suportar o encargo sem prejudicar aqueles que já recebem tão pouco.
6. Recurso conhecido e provido.